Tribunal: STJ
Processo: 0000846-34.2021.8.17.3590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070782 - PE(2025/0393648-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA SILVA FALCAO
ADVOGADOS
: MALEBRANCHE MARCELO DE CARVALHO MAGALHÃES -
PE026338
REBEKA MARCELA DE HOLANDA CARVALHO MAGALHÃES -
PE058022
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
CONHECEU O AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ
DO

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.

ART.
1.022
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) NÃO
CONFIGURADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULAS
N.

E

DIREITO
LOCAL.
283/STF
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
. REEXAME
SÚMULA N. 280/STF
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Ausente o necessário prequestionamento das teses de violação dos
arts. 114, 320, 321, 434, inciso I, 330, § 1o, incisos I e II, e 373, § 1o, do
Código de Processo Civil, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça: “[i]
nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
2. O recurso especial não alegou violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o que impede reconhecer eventual omissão como requisito
para o prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos
do
do Código de Processo Civil. Precedentes: AgInt no
art. 1.025
; AgInt no
.
REsp 2.076.255/RJ
REsp 2.049.701/SP
3. O acórdão recorrido assentou fundamento autônomo, relativo à
desnecessidade de citação do litisconsorte passivo necessário e à suficiência
dos documentos para a propositura da ação, já apreciados em agravo de
instrumento anterior e transitado em julgado. A ausência de impugnação
específica a tal
atrai, por analogia, as Súmulas n.
(“É
ratio decidendi
283/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
284/STF
Documento eletrônico VDA56736364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 263b0935-b9dd-4126-bb22-b89d884e0efb

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
Precedentes: AgInt no
; AgInt no
AREsp 2.299.240/RN
AREsp 2.174.200/MG
.
4. A controvérsia quanto à ilegalidade do embargo administrativo foi
decidida à luz de direito local (art. 12 do Código de Edificações Municipais –
Lei Municipal n.
), sendo inviável sua revisão em recurso especial,
2.788/1998
por analogia à Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: “[p]or ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AgInt no
;
.
AREsp 2.381.851/RS REsp 1.894.016/PR
5. A pretensão de afastar a responsabilidade civil do ente público
demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça: “[a] pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”.
6. Não procede a tese de impossibilidade de majoração dos
honorários por ausência de condenação líquida, pois fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, em consonância com a técnica percentual
sobre a base econômica do provimento.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 263b0935-b9dd-4126-bb22-b89d884e0efb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070782 - PE(2025/0393648-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA SILVA FALCAO
ADVOGADOS
: MALEBRANCHE MARCELO DE CARVALHO MAGALHÃES -
PE026338
REBEKA MARCELA DE HOLANDA CARVALHO MAGALHÃES -
PE058022
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
CONHECEU O AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ
DO

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.

ART.
1.022
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) NÃO
CONFIGURADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULAS
N.

E

DIREITO
LOCAL.
283/STF
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
. REEXAME
SÚMULA N. 280/STF
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Ausente o necessário prequestionamento das teses de violação dos
arts. 114, 320, 321, 434, inciso I, 330, § 1o, incisos I e II, e 373, § 1o, do
Código de Processo Civil, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça: “[i]
nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
2. O recurso especial não alegou violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o que impede reconhecer eventual omissão como requisito
para o prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos
do
do Código de Processo Civil. Precedentes: AgInt no
art. 1.025
; AgInt no
.
REsp 2.076.255/RJ
REsp 2.049.701/SP
3. O acórdão recorrido assentou fundamento autônomo, relativo à
desnecessidade de citação do litisconsorte passivo necessário e à suficiência
dos documentos para a propositura da ação, já apreciados em agravo de
instrumento anterior e transitado em julgado. A ausência de impugnação
específica a tal
atrai, por analogia, as Súmulas n.
(“É
ratio decidendi
283/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
284/STF
Documento eletrônico VDA56414386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 20571c2f-7051-4ea1-9302-d05088b2618d

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
Precedentes: AgInt no
; AgInt no
AREsp 2.299.240/RN
AREsp 2.174.200/MG
.
4. A controvérsia quanto à ilegalidade do embargo administrativo foi
decidida à luz de direito local (art. 12 do Código de Edificações Municipais –
Lei Municipal n.
), sendo inviável sua revisão em recurso especial,
2.788/1998
por analogia à Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: “[p]or ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AgInt no
;
.
AREsp 2.381.851/RS REsp 1.894.016/PR
5. A pretensão de afastar a responsabilidade civil do ente público
demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça: “[a] pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”.
6. Não procede a tese de impossibilidade de majoração dos
honorários por ausência de condenação líquida, pois fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, em consonância com a técnica percentual
sobre a base econômica do provimento.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi conhecido
o agravo para não conhecer o recurso especial (fls. 549-556).
Pondera a parte agravante que:
a matéria recursal teria sido objeto de
(i)
prequestionamento ficto, não havendo motivo para a incidência da
;
Súmula n. 211/STJ
o apelo nobre teria impugnado devidamente todos os fundamentos autônomos do
(ii)
acórdão recorrido, não havendo motivo para a incidência das Súmulas n.
e
283/STF
;
a pretensão recursal não demandaria o reexame do conjunto fático-
284/STF (iii)
probatório e nem de normas de direito local, não havendo motivo para a incidência das
Súmulas n.
e
; e
impossibilidade de majoração dos honorários
7/STJ
280/STF
(iv)
sucumbenciais por ausência de condenação líquida (fls. 562-566).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 570).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de violação dos arts. 114, 320, 321, 434, inciso I, 330, §1o, incisos I e II, e
373, §1o, todos do CPC, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
").
quo
Documento eletrônico VDA56414386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 20571c2f-7051-4ea1-9302-d05088b2618d

O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
sentido: AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
,
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Ao decidir sobre a desnecessidade de citação do litisconsorte passivo
necessário e a presença de todos os documentos essenciais à propositura da ação, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos
a quo
(fl. 468):
De proêmio, deixo de conhecer das preliminares de ausência de citação do
litisconsorte passivo necessário e de ausência de documentos essenciais à
propositura da ação posto já terem sido analisadas quando do julgamento do Agravo
de Instrumento de n° 0012684-06.2022.8.17.9000, o qual transitou em julgado em
(ID: 30364717 – pg. 435).
15/08/2023

As razões do recurso especial não impugnaram especificamente esse
fundamento autônomo do acórdão recorrido, limitando-se a refutar, em termos gerais, o
mérito das preliminares (fls. 497-503). A falta de ataque dirigido à
atrai,
ratio decidendi
por analogia, as Súmulas n.
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
283/STF
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles”) e
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
284/STF
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), conforme
consignado na decisão de admissibilidade (fls. 515-516).
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.299.240/RN
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
18/10/2023;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.174.200/MG
julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Ao decidir sobre a ilegalidade do embargo imposto e a responsabilidade civil
do ente, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo
seguintes fundamentos (fls.
):
468/470

Superada a questão propedêutica, no mérito denota-se ser o cerne da
questão refere-se à necessidade de comprovação de propriedade para obtenção de
alvará de
do imóvel situado à Rua 26 de Maio, N° 80, Bairro
construção/reforma
Livramento – Município de Vitória do Santo Antão.
Para melhor elucidação do feito transcrevo o
do Código de
art. 12
Edificações Municipais
):
(Lei no 2.788/1998

Documento eletrônico VDA56414386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 20571c2f-7051-4ea1-9302-d05088b2618d

Art. 12 – Toda construção, reforma demolição e instalação
pública ou particular só poderá ser feita, após a emissão pela Prefeitura
da respectiva licença e do seu alvará, de conformidade com as normas
desta Lei:
§ 1o - A licença será solicitada à Prefeitura em requerimento
devidamente acompanhado dos projetos e do seu detalhamento.
§ 2o - O requerimento deverá ser feito, assinado e datado pelo
Proprietário ou por quem legalmente o represente.
§ 3o - Fazer constar a documentação exigida pela Lei de Uso
do Solo, e por esta Lei, título de domínio pleno ou útil ou posse do bem
imóvel, as certidões negativas de débito para com a Fazenda Municipal,
relativas ao imóvel.

Pois bem.
Apesar do §2o, do
da Lei municipal no
estabelecer que
art. 12,
2.788/1998,
a solicitação da licença de construção deverá estar assinada pelo proprietário do
bem, em seu §3o dispõe a necessidade de apresentação de título de domínio pleno ou
útil ou POSSE DO BEM IMÓVEL.
Ora, se é possível a apresentação apenas do título de posse do imóvel,
afigurase desproporcional e contraditório a negativa de alvará por não ter sido
subscrita pelo proprietário do terreno, em especial no presente caso, onde ambas as
partes reconhecem existir uma discussão a respeito da titularidade da área.
Outrossim, constam dos autos documentos servis a demonstrar a posse do
bem pela
inclusive constando na Ficha de Inscrição do Imóvel
Autora/Recorrida,
junto à Prefeitura Municipal ser a Apelada a responsável pelo mesmo (ID
30364621).
Mister elucidar, ademais, que a expedição de alvará de construção visa
aferir a regularidade da obra, cabendo ao ente público verificar as “condições em
que serão realizadas as obras e as instalações de redes aéreas, superficiais e
subterrâneas de dutos, fios e cabos destinados à transmissão de informações e de
imagens, telecomunicações em geral, à transmissão de energia elétrica, ao transporte
ou distribuição de água solúvel, águas pluviais, esgotos sanitários, petróleos e seus
derivados, inclusive gás natural ou industrializado, e quaisquer outros materiais ou
produtos, compatíveis com as normas municipais vigentes”, nos termos do
da
art. 36
Lei Complementar Municipal no
e não a propriedade do bem.
11/2013,
Ressalta-se que a propriedade do bem é questão a ser dirimida em ação
autônoma (Interdito Proibitório –
§5o, do CPC), dispondo o possuidor de
art. 565,
alguns dos poderes inerentes à propriedade (usar e gozar), nos termos do art. 1196
do CC, razão pela qual inexiste razão para não concessão do alvará para construção,
conforme bem apontado pelo magistrado a quo.
Por sua vez, em relação aos danos materiais, entendo que os Embargos à
obra (ID: 30364630) realizados pelo Município de Vitória de Santo Antão em duas
oportunidades acarretaram prejuízos de ordem material, isto porque anteriormente
ao Embargo foi concedido alvará de construção à parte Autora (ID: 30364677 – pg.
328), tendo está envidado recursos para dar início a
do imóvel
construção/reforma
objeto da presente Ação.
Todavia, em relação aos danos morais, conforme cediço, a jurisprudência
consolidada das Cortes Superiores e deste Sodalício, nos casos de ação legal ou
Documento eletrônico VDA56414386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 20571c2f-7051-4ea1-9302-d05088b2618d

ilegal pelo Poder Público ou seus prepostos gerador de dano material ou moral, é
devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por
responsabilidade prevista no
§6o, da CF, fazendo-se necessária a presença de
art. 37,
três requisitos, quais sejam, evento danoso praticado pela Administração ou seus
prepostos, dano material ou moral e nexo causal entre eles, conforme julgados do
STJ adiante ementados:
[...]
Ademais, os danos morais caracterizam-se face à reação psicológica
experimentada por uma pessoa em decorrência de agressão a sua personalidade, de
modo a causar-lhe sofrimento, humilhação e outras formas vexatórias.
Todavia, os documentos colacionados pela Autora não demonstram a
efetiva ocorrência de danos morais, tampouco, a extensão dos mesmos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Apelo tão somente para excluir
da condenação os danos morais fixados, mantendo os demais termos da sentença
vergastada, a qual, confirmando a antecipação de tutela de urgência deferida (ID:
30364697), julgou procedente o pedido da inicial para “a) DECLARAR a nulidade
dos embargos de obra questionados (Embargo no
° 008 e Embargo no
01.20/N
° 040 – I Ds no 82382415 - Pág. 7 e 82382416 - Pág. 5)...” bem como para
033.20/N
condenar o Município réu em danos materiais, cuja quantia será fixada em fase de
liquidação, acrescidos dos consectários legais.

É possível observar que o acórdão recorrido decidiu a matéria referente à
ilegalidade do embargo imposto a partir da interpretação de dispositivos de direito
municipal, qual seja, o
do Código de Edificações Municipais (Lei Municipal n.
art. 12
2.788 /1998). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário." A propósito: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.381.851/RS
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.894.016/PR
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a
responsabilidade civil do ente não estaria caracterizada – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Quanto à tese de ausência de liquidez dos honorários sucumbenciais, tal
alegação não procede. Observe-se:

Sucumbente, condeno o Município réu ao pagamento das custas
processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios da parte autora, estes
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. (fl. 411)
[...]
Documento eletrônico VDA56414386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 20571c2f-7051-4ea1-9302-d05088b2618d

Em razão da sucumbência, condenado o Réu nas custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação (fl. 470)

A majoração em grau recursal foi determinada na decisão agravada, nos
termos do
§ 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2o e 3o (fl. 556).
art. 85,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56414386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 20571c2f-7051-4ea1-9302-d05088b2618d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.782 / PE
Número Registro: 2025/0393648-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008463420218173590 00126840620228179000 126840620228179000 8463420218173590
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA SILVA FALCAO
ADVOGADOS : MALEBRANCHE MARCELO DE CARVALHO MAGALHÃES -
PE026338
REBEKA MARCELA DE HOLANDA CARVALHO MAGALHÃES -
PE058022
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA SILVA FALCAO
ADVOGADOS : MALEBRANCHE MARCELO DE CARVALHO MAGALHÃES -
PE026338
Documento eletrônico VDA56706778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 399d2011-982e-4e95-b52c-344c1ca0cdbe

REBEKA MARCELA DE HOLANDA CARVALHO MAGALHÃES -
PE058022
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 399d2011-982e-4e95-b52c-344c1ca0cdbe